Tribunal: TJDFT
Processo: 0706254-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0706254-44.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE VALENÇA DA SILVA PACIENTE: HERICK BARBOSA VERAS RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Paulo Henrique Valença da Silva, OAB-DF 60.429, em favor de HERICK BARBOSA VERAS, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. Alega o impetrante, nulidade da audiência de custódia e, por consequência, da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a requerimento do Ministério Público, por violação ao Enunciado da Sumula Vinculante n. 11, do STF e artigo 8o, inciso II, da Resolução no 213, Conselho Nacional de Justiça. Sustenta que o paciente, cadeirante em razão de paraplegia e autuado por crime não praticado mediante violência ou grave ameaça, foi desnecessariamente mantido algemado durante toda a audiência de custódia, o que acarretaria a nulidade do ato como um todo. Argumenta que quando as audiências de custódia são realizadas dentro de estabelecimentos penais ou policiais, o uso de algemas ou instrumentos de contenção ganha uma excepcionalidade ainda maior, por se tratarem de espaços seguros e controlados, bastante protegidos contra tentativas de fugas e outros incidentes. Defende que como o paciente possui sérias limitações físicas, visto ser pessoa paraplégica, sem mobilidade na metade inferior do corpo, movendo-se com ajuda de terceiros ou mediante cadeira de rodas, e que não praticou atos anteriores de resistência, tentativa de fuga ou que representassem perigo à integridade física própria ou alheia, sejam eles pretéritos, atuais ou durante a audiência judicial em si, a manutenção das algemas sem justa durante o ato, implicaria inobservância dos direitos fundamentais e humanos do paciente no momento da prisão-condução. Requer, então, a concessão liminar da ordem para que reconhecida a nulidade do ato, seja a prisão preventiva imediatamente relaxada, com expedição de alvará de soltura. O feito foi distribuído por prevenção de órgão e relatoria. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela cautelar ou de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos da tutela cautelar requerida. A determinação judicial de manutenção das algemas durante todo o ato foi respalda na análise dos agentes de segurança pública responsáveis pela escolta do preso, que, consultados, afirmaram não poder garantir a segurança dos presentes caso as algemas fossem retiradas, não se tratando, portanto, de nulidade patente, passível de reconhecimento liminar. Ademais, ainda que tenha havido excesso de cautela do magistrado que presidiu o ato, situação a ser analisada, não verifico, na hipótese, relação de prejudicialidade entre os fundamentos que subsidiaram a decretação da prisão preventiva - reincidência específica do acusado, que por ocasião de sua prisão em flagrante estava em regime de prisão domiciliar, decorrente de cumprimento de pena por condenação anterior por crime de tráfico de drogas -, e o uso de algemas durante a audiência de custódia. Nessa linha, pautado na orientação jurisprudencial consolidada de que no processo penal a decretação de nulidade exige demonstração do respectivo prejuízo, a ausência de correlação direta enfraquece sobremaneira a alegação de nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do indiciado. Nesse sentido, precedente do Tribunal: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINARES. NULIDADE. USO DE ALGEMAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. ARREPENDIMENTO EFICAZ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO 2/3 (DOIS TERÇOS). DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se os policiais responsáveis pela escolta afirmaram que não podiam garantir a segurança de todos os presentes, caso as algemas fossem retiradas ou passadas para frente, cabe à autoridade judiciária acolher a informação e manter o uso, respaldada na presunção de veracidade e credibilidade das declarações dos agentes públicos. 2. Não há falar em inépcia da denúncia quando formulada em obediência ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo adequadamente o fato típico praticado, com todas as suas circunstâncias, e com narrativa clara e congruente do fato, permitindo a devida compreensão da imputação e o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. As nulidades no âmbito processual penal, tanto as relativas quanto as absolutas, somente devem ser reconhecidas quando delas puder resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. 4. Inviável o acolhimento da tese de ausência ou insuficiência de provas para a condenação ou pela aplicação do princípio "in dubio pro reo", pois a vítima prestou depoimentos coerentes e condizentes com as demais provas dos autos, sendo seus relatos corroborados pelas demais testemunhas. 5. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probante, em especial quando em harmonia com os demais elementos dos autos, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório. 6. Inviável pedido de absolvição pelo fato de o Laudo de Exame de Corpo de Delito não ter sido conclusivo para a constatação técnica de ato libidinosos diverso da conjunção carnal, visto que tais atos dificilmente deixam vestígios materiais. 7. Não há falar em compatibilidade, no caso, com a figura do arrependimento eficaz, pois o delito em comento já estava configurado com as práticas dos atos libidinosos narrados, não necessitando da conjunção carnal para tanto. 8. Mantém-se a causa especial de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, quando o réu é marido da tia da vítima (tio por afinaidade), possuía relação estreita de convivência, residia no mesmo lote da ofendida à época dos fatos, e utilizou-se dos vínculos familiares, afetivos e hierárquicos, para exercer influência e autoridade sobre a vítima, a fim de praticar os atos libidinosos. 9. Aplicável a regra do artigo 71 do Código Penal, quando comprovada, por meio da palavra da vítima, a prática de inúmeros delitos de estupro de vulnerável, por considerável período de tempo (entre um ano e meio e dois anos) e frequência diária, justificando o aumento na fração na fração máxima de 2/3 (dois terços). 10. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o réu, preso durante toda instrução criminal, não possui direito de recorrer em liberdade, salvo quando a decisão que originalmente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fático-jurídica relevante, o que não houve nos autos. 11. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. (Acórdão 1194575, 20180510038832APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, , Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: 101-119) Em princípio, portanto, entendo que eventual ilegalidade no uso das algemas, ainda que demonstrada, não anula os fundamentos da prisão preventiva, por falta de correlação entre os eventos. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 03 de março de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator